Tribunal: TJMT
Processo: 1019833-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019833-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), OTNIEL DA SILVA LIMA - CPF: 925.328.962-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUE MENDES DA SILVA - CPF: 047.996.911-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EGILMAR VICENTE TEIXEIRA - CPF: 634.410.712-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA LEON MENDES - CPF: 031.255.031-67 (VÍTIMA), ERIQUE APARECIDO SETTE - CPF: 009.088.302-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA SILVA - CPF: 018.654.461-81 (VÍTIMA), JADER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.097.492-10 (VÍTIMA), ORLEL DE SOUZA - CPF: 019.876.811-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), CLEITON ROSA MENDES - CPF: 047.954.291-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva decretada e mantida. suscitado excesso de prazo para formação da culpa. improcedência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a manutenção, por tempo acoimado de excessivo, da prisão preventiva outrora imposta ao paciente, acusado da suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, em vista do tempo transcorrido desde sua decretação, à luz do direito fundamental à razoável duração do processo.

III. Razões de decidir

3. Na linha
da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4. Não há como imputar qualquer indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, em que se apuram delitos de reconhecida gravidade, com pluralidade de réus.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A
condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, o qual, por sua vez, não se encontra minimamente demonstrado nos autos, observadas as circunstâncias do caso e as peculiaridades da causa
.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 729.639/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1019833-33.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COTRIGUAÇU

IMPETRANTE:

Dr. JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA

PACIENTE:

CLEITON ROSA MENDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente

no interesse da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 157, §2o, II e V c/c §2o-A, I, na forma do art. 14, II, c/c art. 288, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que, no curso da instrução criminal, a i. defesa técnica do corréu
Otniel
pleiteou a juntada ao caderno processual da integralidade dos dados extraídos de seu aparelho celular, petitório que foi
acolhido
pelo d. juízo
a quo
, que em
23/09/2024
determinou pela primeira vez que a d. autoridade policial promovesse a juntada do referido material; o que, até a data de impetração do
writ
, ainda não havia sido feito.

Nesse cenário, defende o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
ao argumento de que a instrução processual tramita
morosamente
, no aguardo de que a d. autoridade policial promova a juntada aos autos da integralidade dos dados que embasaram o oferecimento de denúncia, a configurar
malfadado excesso de prazo
, apto a ensejar o
relaxamento
da segregação preventiva outrora decretada pelo d. juízo
a quo
.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
expedido
contramandado de prisão
em prol do paciente, ainda que mediante a fixação de providências acautelatórias diversas. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 293966363 e ss.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
294164853) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID 294392366.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 296104867).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora que
CLEITON ROSA MENDES
,
Egilmar Vicente Teixeira, Otniel da Silva Lima, Valque Mendes da Silva
e
Clebson Mendes
foram denunciados nos autos da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099, tendo-lhes sido imputada a prática do delito previsto pelo
art. 157, §2o, II e V c/c §2o-A, I, na forma do art. 14, II
, bem como pelo
art. 288, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Narra a denúncia que, em dia e horário incertos do ano de 2023, os denunciados
associaram-se com o fim específico de cometerem crimes
e, na data de
04/09/2023
, por volta das 07h50min, na Avenida 24 de Dezembro, n. 244, Centro, no Município de Juruena/MT, em unidade de desígnios, de forma voluntária e conscientes do caráter ilícito de suas condutas,
tentaram subtrair valores pertencentes à Cooperativa Sicoob
, mediante ameaça e com emprego de arma de fogo, mantendo as vítimas
Enrique Parecido Sette
e
Estefani Gomes Faria
em seus poderes, mediante restrição de suas liberdades, não se consumando o delito apenas por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no âmbito da referida associação criminosa, os denunciados articularam-se para o cometimento de crime de roubo à Joalheria Brilhante, situada no Município de Colniza/MT, e à Casa Lotérica no Município de Juruena/MT.

No dia 03/09/2023, por sua vez, por volta das 18h40min, os denunciados
Otniel
e
Valque
pularam o muro da residência do gerente do Sicoob,
Enrique Sette
. Em seguida, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, ambos, utilizando-se de fita adesiva, amarram os braços de
Enrique
e de sua esposa
Estefani Faria
, que ficaram com as liberdades restringidas durante toda a madrugada do dia 04/09/2023.

Por volta das 08h30min do dia 04/09/2023, os denunciados amarraram
Estefani
numa cadeira e a deixaram no banheiro. Em seguida,
Otniel
e
Valque
conduziram
Enrique
até a Agência do Sicoob. No local, aguardaram a chegada do tesoureiro, o qual possuía a senha de acesso ao cofre. Todavia, os denunciados não lograram êxito na empreitada criminosa, uma vez que a Polícia Militar foi acionada pela equipe de monitoramento da cooperativa de crédito.

Ao visualizarem a polícia, os denunciados fizeram de reféns
Enrique
e
Adriana
, auxiliar de serviços gerais, e, utilizando-se do veículo Renault Duster pertencente a
Jader Ferreira
, gerente de relacionamento da cooperativa de crédito, evadiram-se do local, seguindo por 35 Km no sentido do Município de Aripuanã/MT, momento em que abordaram um caminhão Mercedes, modelo 3131, e despistaram a Guarnição da Polícia Militar que estava em seu encalço.

Conforme o
parquet
,
CLEITON
e
Clebson
deram suporte a
Otniel
e
Valque
, executores do crime de roubo, ao transportá-los de Juína/MT até Juruena/MT na véspera da data fatídica; e, durante a consecução da prática delitiva, ficaram de “sobreaviso” para dar fuga aos corréus, com o uso de uma caminhonete Toyota Hilux pertencente a
Clebson
, a qual, por sua vez, foi depois conduzida pelo corréu
Elgimar
para o resgate de
Otniel
, em 08/09/2023.

Quanto à prisão preventiva imposta ao paciente, colhe-se dos autos n. 1000346-08.2024.8.11.0099 que se cuida de medida cautelar decretada em
01/04/2024
, em atendimento à representação formulada pela d. autoridade policial e secundada pela opinião do
parquet.
O correspondente mandado de prisão, todavia,
não foi cumprido até a presente data
.

Por clareza, registro que, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1004515-10.2025.8.11.0000, a c. Terceira Câmara Criminal
ratificou
a legalidade do r. decreto segregatício, concluindo pela
idoneidade e proporcionalidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, tendo o r. acórdão transitado em julgado em
02/04/2025
.

Nesse contexto, insurge-se agora o d. impetrante ao argumento de que o feito tramita por
tempo excessivo
, a acarretar a
ilegalidade
do claustro cautelar, nos termos já relatados.

Nada obstante, consigno ser cediço que há muito se firmou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (
AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021
). – Destaquei.

Em especial, destaco que, como é de curial sabença, “
a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
” (AgRg no HC n. 729.639/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022);
não havendo falar, portanto, em acolhimento de arguição de excesso de prazo em se tratando de réu foragido
.

Ainda que assim não o fosse, a consulta aos autos revela a
inexistência
de qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, o feito conta com
pluralidade de réus
, em número de 05 (cinco), não tendo sido ainda possível, aliás, a exitosa
citação
de um deles [
Valque
].

Consoante se extrai do andamento processual da ação penal, tendo sido a
denúncia
recebida em
14/05/2024
, determinou-se a citação dos acusados para apresentação de
resposta à acusação
, o que foi feito pela i. Defesa de
Clebson
em
24/05/2024
e pela i. Defesa do paciente em
07/06/2024
; ao que se seguiu o proferimento de
decisão
em
21/06/2024,
na qual o d. juízo
a quo
determinou que se aguardassem a juntada aos autos das respostas dos corréus
Otniel
e
Cleiton
, que haviam sido
regularmente citados
e, nesse desiderato, constituído defensores, bem como que se abrisse vista dos autos ao Ministério Público, para manifestação acerca do insucesso na citação do corréu
Valque.

O i. órgão ministerial, em
25/06/2024
, apresentou réplica às respostas apresentadas pela i. Defesa do paciente e do corréu
Clebson
, oportunidade em que forneceu novo endereço para localização de
Valque.

No dia
04/07/2024
, a i. Defesa do corréu
Cleiton
apresentou resposta à acusação, vindo o i. órgão ministerial a apresentar réplica em
13/07/2024
.

Em
19/08/2024
, a i. Defesa do corréu
Otniel
se manifestou nos autos, oportunidade em que requereu acesso a determinados elementos de prova, a fim de que se pudesse melhor exercer o direito do acusado ao contraditório e à ampla defesa, bem como pleiteou o desmembramento do feito.

Em seguida, em
28/08/2024
, o d. juízo
a quo
proferiu
decisão
na qual
indeferiu
os pedidos de revogação de prisão formulados em prol do paciente e do corréu
Clebson
; determinou à Secretaria que certificasse o andamento da carta precatória outrora expedida para citação de
Valque
; e
deixou de acolher
os requerimentos formulados pela i. Defesa de
Otniel
, determinando a remessa dos autos à i. Defensoria Pública.

Logo no dia seguinte, em
29/08/2024
, a i. Defensoria Pública se manifestou pela
intimação pessoal de
Otniel
, ao que se seguiu, em
09/09/2024
, nova decisão do d. juízo
a quo
, em que foram
mantidas
as prisões preventivas outrora decretadas, com determinação de aguardo de mais informações acerca da citação de
Valque
.

Em
12/09/2024
, o
parquet
se manifestou pelo acolhimento do pedido feito pela i. Defesa de
Otniel
, quanto ao
desmembramento
da ação penal em relação a
Valque
, com esteio no art. 80 do CPP. Em
18/09/2024
, a i. Defesa de
Otniel
reiterou os requerimentos outrora formulados.

Em
23/09/2024
, o d. juízo
a quo
proferiu
decisão
na qual determinou que se aguardassem informações acerca da carta precatória destinada à citação de
Valque
, não sendo ainda possível, consoante a d. autoridade judiciária, concluir se tratar de acusado foragido, tão somente porque inexitosa sua citação; determinou-se, igualmente, que se aguardassem informações acerca do cumprimento do mandado de intimação destinado a
Otniel
.

Em sequência, o d. juízo
a quo
deferiu as diligências pleiteadas pela i. Defesa de
Otniel
quanto ao acesso a determinados elementos de prova, e, por fim,
postergou
a apreciação do pedido de desmembramento, também formulado pela i. Defesa de
Otniel
, para depois da apresentação de sua
resposta à acusação
, pois “
[...] não é apenas a não citação do réu VALQUE que impede o andamento processual, mas sim o fato dele próprio ainda não ter sequer apresentado resposta à acusação, mesmo ciente do feito há mais de quatro meses
” (ID 170001200 – autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099).

Em
13/12/2024
, o d. juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do réu
Clebson
, bem como autorizou a expedição de ofício a POLITEC, atendendo a pedido formulado por sua i. defesa técnica; abriu vista dos autos ao i. Ministério Público para manifestação acerca do pedido de revogação da prisão preventiva de
Egilmar
; ordenou a certificação do transcurso de prazo para citação por edital de
Valque
e para apresentação de resposta à acusação por parte de
Otniel
; e reavaliou a prisão preventiva de
Otniel
e
Egilmar
, mantendo-as.

Requerida a revogação da prisão preventiva do paciente
CLEITON
, o i. Ministério Público se manifestou desfavoravelmente, e a i. defesa de
Otniel
,
por sua vez, requereu a intimação da d. autoridade policial para manifestação acerca das informações solicitadas pelo juízo, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas).

Nesse cenário, o d. juízo singular, em
05/02/2025
, indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente, bem como determinou a adoção de diversas providências, com a reiteração, em
04/04/2025
, dos esforços empreendidos
à juntada, ao caderno processual, da integralidade dos dados extraídos do aparelho celular de
Otniel
.

Trata-se de conjuntura em que, em
18/06/2025
, o d. juízo
a quo
fixou o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para que a d. autoridade policial apresentasse os dados solicitados, ofício que ressaiu respondido em
24/06/2025
, ao que se seguiram pedidos formulados pelas i. defesas de
CLEITON,
Egilmar
e
Clebson
pelo regular prosseguimento do feito, com a designação de audiência instrutória.

Vê-se, portanto, que a ação penal
tramita regularmente
, tendo o d. juízo
a quo
adotado todas as providências com vistas à
citação
dos acusados, com a publicação de citação por edital em relação ao corréu
Valque
, bem como decidido aguardar pela apresentação de
resposta à acusação
pelo corréu
Otniel
; com vistas à reunião de
melhores condições de decidibilidade
quanto à conveniência de eventual desmembramento do feito, e em relação a quais acusados, tendo em vista o célere e satisfatório deslinde da causa.

Nessa conjuntura, relembro que se trata de
paciente foragido
— inclusive, há
mais de 01 (um) ano
—, em prol de quem
não se admite
, portanto,
arguição de malfadado excesso de prazo
, mormente quando
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto
, pois o feito vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há qualquer descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de primeira instância na condução do processo-crime.

Nesse cenário, estou convencido de que
inexiste
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a ser combatida por esta eg. Corte de Justiça estadual.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CLEITON ROSA MENDES
, mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025